Tribunal: STJ
Processo: 5000088-48.2019.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194928 - SP(2025/0032043-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
reconhecer a possibilidade de concurso formal entre os crimes de
sonegação fiscal e previdenciária.
3.Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
Documento eletrônico VDA55902406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a3a507d-8323-408e-9ff3-ba8024ed84ba

nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:56
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a3a507d-8323-408e-9ff3-ba8024ed84ba

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2194928 - SP(2025/0032043-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO
CONSTATADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da defesa se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
reconhecer a possibilidade de concurso formal entre os crimes de
sonegação fiscal e previdenciária.
3.Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
Documento eletrônico VDA55902785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: d2251d82-5528-4c1e-a75d-3d7b109ec4cf

nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe embargos de
ANDRÉ GUILHERME ZIEHLSDORFF
declaração contra o acórdão de fls. 5.779-5.789, em que foi negado provimento ao
agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, pois não
foram analisados seus argumentos quanto à configuração de crime único no caso
em análise.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que os delitos previstos nos
arts. 337-A do CP e
o da
são autônomos, pois tutelam bens
art. 1
Lei n. 8.137/1990
jurídicos diversos, sendo o previsto no
o da
990 atinente à
art. 1
Lei n. 8.137/1.
Documento eletrônico VDA55902785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: d2251d82-5528-4c1e-a75d-3d7b109ec4cf

sonegação de contribuições sociais lato sensu, e o previsto no
-A do CP
art. 337
atinente às contribuições sociais especificamente destinadas à previdência social.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que
pretende, na verdade, é a reforma do julgado, o
o que o recorrente
que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:06:59
Código de Controle do Documento: d2251d82-5528-4c1e-a75d-3d7b109ec4cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0032043-9
REsp 2.194.928 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50000884820194036181
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
AGRAVANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: EDEMIR PINTO FERREIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANDRE GUILHERME ZIEHLSDORFF
ADVOGADOS
: ROQUE ANTÔNIO CARRAZZA - SP140204
PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - SP195839
JOÃO ANTÔNIO CALEGARIO VIEIRA - SC025265
RODRIGO MARGUARDT - SC037552
ADVOGADOS
: LUCIANA PADILLA GUARDIA - SP376472
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - DF054244
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260515591148518801:@
2025/0032043-9 - REsp 2194928 Petição : 2026/0018492-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:39
Código de Controle do Documento: 2A32308E-FBA9-4AC1-BD6D-9FC8642EB796